Tribunal: STF
Processo: RE 531906
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE
   DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O
   acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida
   por desnecessária não ofende o artigo 5º, LV, da Constituição do
   Brasil. Precedentes.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.